Tribunal: TJDFT
Processo: 0713398-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1.068 DO STF. REGIME SEMIABERTO IMPOSTO NA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0008070-64.2022.2.00.0000 CNJ. PESSOA CONDENADA EM SITUAÇÃO DE LIBERDADE. IMPEDIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO OU SEMIABERTO. INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA. ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. No julgamento do Tema n. 1.068 de Repercussão Geral, o STF firmou a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".
2. A tese fixada, apesar de autorizar a imediata execução da condenação, independentemente do total da pena aplicada, comporta discussão acerca da possibilidade de execução provisória em regime mais gravoso para os condenados no regime inicial semiaberto ou aberto.
3. Na hipótese de a pessoa condenada estar em liberdade, o juízo do conhecimento não mais expedirá mandado de prisão para que ela inicie o cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto (Pedido de Providências no 0008070-64.2022.2.00.0000 CNJ).
4. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.